Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-36.2020.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018121-36.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA - CPF: 041.398.568-74 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018121-36.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM FASE DE CONHECIMENTO COM REMESSA À TURMA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REMESSA DO APELO À TURMA RECURSAL ÚNICA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. “Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial”
(TJMT, N.U 1023546-89.2020.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021).

2. O título executivo judicial transitou em julgado perante a Turma Recursal, e o cumprimento de sentença deverá se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial, uma vez que, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.153/2009 os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

3. Flagrante a incompetência do Tribunal de Justiça na fase de Cumprimento de Sentença, remessa dos autos à Turma Recursal Única que se faz necessária.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018121-36.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no julgamento do Recurso de Apelação declinando a competência para julgar o presente recurso à Turma Recursal Única de Mato Grosso,
com os fundamentos que abaixo sintetizo:

(...)

In casu, o título executivo judicial transitou em julgado perante a Turma Recursal, e o cumprimento de sentença deverá se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - REJEITAR O CONFLITO.

- Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial - Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/2015 e da Portaria Conjunta nº 529/PR/2016 do TJMG no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta.

(TJ-MG - CC: 10000191564129000 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 23/4/2020, Data de Publicação: 27/4/2020). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO SUSCITANTE.

1. Os recursos interpostos contra decisões proferidas em ações ordinárias ajuizadas entre junho de 2012 e junho de 2015 que objetivem o fornecimento de medicamentos e outros insumos que visem resguardar a saúde humana, exceto aquelas que envolvem cirurgias e transporte de pacientes, cujo valor da causa não exceder a quarenta salários mínimos, deverão ser julgados pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais.

2. Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3. Conhecer o conflito para declarar a competência do juízo suscitado.

(TJ-MG - CC: 10000180313926000 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 21/6/2018, Data de Publicação: 2/7/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a incompetência deste Sodalício para julgar o presente recurso originário de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial e determino, por consequência, que o processo seja remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.

P.I.C.

(...) (Grifo no original)

Sustenta o Agravante, em síntese, que, a decisão agravada afronta ao Código de Processo Civil, mais precisamente os art. 516, inc. II, na medida em que o Código fixa a competência para o cumprimento de sentença ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Nesses termos, requer que
seja recebido o presente Agravo, sendo reconsiderada a decisão monocrática, para que SEJA MANTIDA A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, conforme art. 516, II, do CPC
.

Não há contrarrazões (ID. 168499157).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018121-36.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste Sodalício para julgar o apelo, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso por força do reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, que se deu na fase de conhecimento.

Como se vê, o Agravante sustenta, em síntese, que
a decisão agravada afronta a regra da competência para o cumprimento de sentença, fixada nos art. 516, inc. II do CPC, desse modo, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo em decisão colegiada para reformar a decisão agravada e submeter a apreciação do apelo a este e. Tribunal.

Pois bem, tr
ata-se,
ab initio
, de Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
que julgou procedente os pedidos consubstanciados na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, reconhecendo o excesso de execução suscitado e extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em síntese, o fundamento do apelo consiste no reconhecimento de que restringir a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento à data da revogação da lei (25-11-2012) é medida que não se impõem, uma vez que, o princípio da segurança jurídica veda a aplicação retroativa de novas interpretações de dispositivos legais. E, quanto à base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento, o apelo fundamenta-se na tese de que deve ser adotado o salário base, nos termos do artigo 18 da Lei 568/99.

Acontece que, ao compulsar os autos do apelo e verificar que a
Ação Individual de Cobrança n

0014688-17.2015.8.11.0015
, da qual decorre o Cumprimento de Sentença, foi julgada em segunda instância pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, conforme Certidão de Prevenção lançada no ID

145082670 e ratificada pela cópia do v. acórdão acostada no ID 144988175, reconheci monocraticamente a incompetência deste Sodalício para julgar o apelo e, por consequência, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.

Em que pese os
argumentos recursais, temos que o presente
Cumprimento de Sentença
tramitou inicialmente no Juízo da
Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, todavia, em sede de julgamento do recurso de apelação foi reconhecida a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública
para processar e julgar o feito, quando então se deu a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, onde foram julgados definitivamente e transitaram em julgado.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - ARGUIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO MUNICÍPIO - PLEITO DA PROMOVENTE PARA A MAJORAÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

Quanto ao apelo da promovente no que concerne a majoração da condenação em honorários, resta o mesmo prejudicado, uma vez que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.

Sentença mantida

Recursos desprovidos.

Sobre o tema, é cediço que a
Lei n.12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, com algumas exceções.

Nesse sentido, vejamos
o que dispõe o art. 2º
da Lei n.12.153/2009:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
[Destaquei]

E, em se tratando de pedido de cumprimento de sentença, destaca-se, ainda, que, o art. 1º da Lei 12.153/2009 fixa a competência dos juizados também para a execução de seus julgados. Vejamos:

Art. 1º. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para conciliação, processo, julgamento e
execução
, nas causas de sua competência
.
(Grifo nosso)

Nesse sentido, conforme fundamentado na decisão agravada, a

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Sodalício, em voto de lavra de minha relatoria, nos autos do Conflito de Competência abaixo mencionado, pacificou o entendimento de que uma vez reconhecida em segunda instância a competência do Juizado da Fazenda Pública o cumprimento de sentença dar-se-á perante o Juizado Especial, conforme segue:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal,
onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3 - Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/201, no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta
.

(Número Único: 1023546-89.2020.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Assunto: [Competência] Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – JULGADO EM 2-9-2021). [Destaquei]

Sob esse prisma, não é forçoso concluir que, diferente do alegado pela parte Agravante, a decisão agravada não violou o artigo 516 do CPC, na medida em que foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública quando do julgamento do apelo interposto na fase de conhecimento.

Nesse sentido, o
que se pode concluir das razões do Agravo é que a parte Agravante ao sustentar que a decisão agravada violou o disposto no inc. II do art. 516 do CPC, certamente desconsiderou o fato de que foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e que, uma vez transitado em julgado o mérito da ação de conhecimento, os autos deveriam ter sido remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser o juízo competente, para que se procedesse o cumprimento de sentença ou mesmos as baixas de estilo.

Deveras, o Agravante se ateve à literalidade da lei sem se atentar às regras de competência e ao fato de que o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública se deu ainda na fase de conhecimento e deveria ter sido observada no cumprimento de sentença.

Diante dos fatos narrados, resta incontroversa a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar presente apelo interposto em fase de cumprimento de sentença, haja vista o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública na fase de cognição, inclusive com a consequente remessa dos autos à Turma Recursal Única.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo Interno
para, assim,
DECLARAR

a incompetência
deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação e, por conseguinte,
determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única de Mato Grosso
competente; conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023